Tribunal: TJMT
Processo: 1004185-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004185-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (EMBARGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), JOAO PAULO LAUCK - CPF: 396.617.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARLEIDE RODRIGUES LAUCK - CPF: 864.936.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
LAUCK & CIA LTDA - ME

EMBARGADO(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO ORAL E VOTO ESCRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LAUCK & CIA LTDA – ME contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, apesar de o voto oral proferido em sessão ter estipulado o percentual em 12%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre o voto oral proferido em sessão e o voto escrito, e qual manifestação deve prevalecer para fins de correção do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração para corrigir erro material e eliminar contradição existente na decisão.

4. Verificada contradição entre o voto oral, que fixou os honorários em 12%, e o voto escrito, que fixou em 10%, impõe-se o acolhimento dos embargos para retificação.

5. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, em caso de divergência entre voto oral e voto escrito, deve prevalecer o voto oral, por refletir a deliberação efetivamente tomada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos para corrigir erro material e ajustar o percentual dos honorários advocatícios de 10% para 12%.

Tese de julgamento: “Em caso de contradição entre o voto escrito e o voto oral proferido em sessão, prevalece o voto oral, por representar a deliberação efetivamente tomada pelo colegiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
85, caput e § 2º; art. 1.022, III; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1029607-24.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 09.04.2025, DJE 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LAUCK & CIA LTDA – ME
contra o acórdão em ID nº
247749156
, exarado pela Colenda Quinta Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
,
para reformar a decisão agravada, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Exequente, ora agravado, GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, caput e §2º do CPC.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição e erro material, uma vez que, durante a sessão de julgamento realizada em 15/04/2025, restou expressamente consignado pelo ilustre Relator, Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, que os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Contudo, no dispositivo do voto consta o percentual de 10% (dez por cento), o que evidencia a existência de incongruência entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado erro material.

Sem contrarrazões (ID.
285882884)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
LAUCK & CIA LTDA - ME

EMBARGADO(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tr
ata-se de Embargos de Declaração opostos por
LAUCK & CIA LTDA – ME
contra o acórdão em ID nº
247749156
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Exequente, ora agravado, GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, caput e §2º do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser
utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se no erro material constante a parte dispositiva do acordão, que deixou contraditório o voto, da seguinte forma:

“Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Exequente, ora agravado, GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, caput e §2º do CPC.”

1. D
a Contradição.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição e erro material, uma vez que, durante a sessão de julgamento realizada em 15/04/2025, restou expressamente consignado pelo ilustre Relator, Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, que os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Contudo, no dispositivo do voto consta o percentual de 10% (dez por cento), o que evidencia a existência de incongruência entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado.

Revisitando o processo, verifico que merece acolhimento o pedido, uma vez que constatada a presença de contradição na decisão embargada
,
o acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar o vício encontrado.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO JUÍZO A QUO –
CONTRADIÇÃO
ENTRE O
VOTO

ESCRITO
E O
VOTO

ORAL

PROFERIDO
EM
SESSÃO
– PREVALÊNCIA DO
VOTO

ORAL
– PRECEDENTE DO STJ –
CONTRADIÇÃO
, OMISSÃO E OBSCURIDADE – EXISTÊNCIA – SANEAMENTO – VIABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de
contradição
entre o
voto

escrito
e o
voto

oral

proferido
pelo relator durante a
sessão
de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual manifestação deve prevalecer em
caso
de divergência entre o
voto

escrito
e o
voto

oral

proferido
durante a
sessão
de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em
caso
de divergência entre o
voto

escrito
e o
voto

oral

proferido
em
sessão
, deve prevalecer a manifestação
oral
, por refletir a
deliberação

efetivamente

tomada
pelo
colegiado
.

A
contradição
constatada entre as versões do
voto
compromete a coerência da decisão e justifica o acolhimento dos embargos de declaração para correção do vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em
caso
de
contradição
entre o
voto

escrito
e o
voto

oral

proferido
em
sessão
,
prevalece
o
voto

oral
, por
representar
a
deliberação

efetivamente

tomada
pelo
colegiado
.

(N.U 1029607-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LAUCK & CIA LTDA - ME
e os
ACOLHO
, e, via de consequência, retifico a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Exequente, ora agravado, GAPLAN
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, caput e §2º do CPC.”

Passe a constar:

“Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Exequente, ora agravado, GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, caput e §2º do CPC.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025